Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704551-39.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA EMBARGADO: G. S. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CASEMBRAPA em face da decisão (ID 68745829) que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Giulia Sperandio de Miranda, sob a alegação de omissão quanto à delimitação da coparticipação e à cobrança de débitos pretéritos do titular do plano. A embargante sustenta que a decisão não esclareceu se a limitação da coparticipação alcança apenas a beneficiária ou se deve abranger todos os dependentes do plano, bem como se os valores em aberto do titular, referentes a coparticipações passadas, também estariam sujeitos à limitação de cobrança imposta. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos de declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. O recurso tem como finalidade permitir que o juízo esclareça eventuais pontos que possam comprometer a exata compreensão da decisão proferida, garantindo maior segurança jurídica às partes. Os embargos não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da matéria já apreciada, salvo quando a sua acolhida resultar em modificação do julgado por efeito infringente, o que deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Na hipótese sub judice, a decisão embargada concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento sem qualquer modulação de efeitos ou menção à retroatividade da limitação da coparticipação, o que implica na aplicação da regra geral de que os efeitos das decisões judiciais são ex nunc, ou seja, produzem efeitos apenas para o futuro. Nesta esteira, não há omissão quanto à abrangência temporal da decisão, sendo desnecessário qualquer esclarecimento adicional. No tocante à extensão da limitação da coparticipação, a decisão judicial deve ser interpretada conforme os limites do pedido formulado pela parte agravante. Se o pedido inicial visava à proteção exclusiva da embargada, inexiste fundamento para estender os efeitos da liminar a terceiros beneficiários do plano de saúde. A ausência de referência expressa à abrangência da medida não configura omissão, mas sim uma interpretação restritiva e coerente com o objeto do recurso. Quanto à cobrança de débitos pretéritos do titular do plano, a decisão embargada não fez qualquer menção expressa a valores anteriores ao deferimento da tutela, o que, por si só, indica que tais valores não foram abrangidos pela limitação imposta. A embargante busca, na realidade, uma rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Ante o exposto, não sendo constatada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos por CASEMBRAPA. Prossiga-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator